Tribunal: TJSP
Processo: 2049123-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2049123-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante
SILVIA SIMIONATO GONZALEZ, é agravado NELSON PAULA GONZALEZ
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049123-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9890
2
VOTO No 9.890
Agravo Interno n. 2049123-35.2020.8.26.0000/50000
Agravante: S. S. G.
Agravado: N. P. G. J.
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra decisão
inicial proferida nos autos do agravo de instrumento no
2049123-35.2020.8.26.0000, que indeferiu o efeito suspensivo
- Agravo de instrumento julgado nesta data, com o parcial
provimento do recurso - Perda do objeto - RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
inicial proferida nos autos do agravo de instrumento no 2049123-35.2020.8.26.0000,
que indeferiu o efeito suspensivo.
Contraminuta as fls. 12/14.
Nova manifestação da agravante as fls. 16/23.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra decisão inicial proferida
nos autos do Agravo de Instrumento no 2049123-35.2020.8.26.0000, que indeferiu o
efeito suspensivo.
Contudo, mencionado Agravo de Instrumento foi julgado
nesta data, prejudicado o exame da questão ventilada no presente agravo regimental,
o que impede o seu prosseguimento.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049123-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9890
3
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO.
ANGELA LOPES
Relatora